Tribunal: TJMT
Processo: 1020550-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020550-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), JAIR GOMES PEREIRA - CPF: 186.207.790-87 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO A ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL REVOGADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA -
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabível a anulação de decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório/RPV sem a prévia análise da impugnação então apresentada pelo devedor.

Hipótese em que deve ser provido parcialmente o recurso para, anulando-se a decisão recorrida,
determinar que o juízo de origem analise o pedido de cumprimento de sentença e os cálculos em conjunto com a impugnação apresentada pelo executado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos do “
Cumprimento de Sentença nº
1002328-86.2022.8.11.0015”
, homologou os cálculos apresentados pela parte agravada e determinou a expedição de precatório/RPV.

Inconformado, o município agravante aduz, em síntese, que apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, que sequer foram analisados pelo juízo
a quo.

Aduz que a parte agravada apresentou atualização de cálculos e pedido de incorporação no percentual de 32%, sendo homologados em sequência, sem análise da impugnação ao cômputo apresentado.

Defende que, no título judicial exequendo, o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano foi instituído pela Lei nº 663/2001, que modificou a Lei municipal nº 568/1999.

Contudo, a citada lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012, portanto, para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012.

Pontua que “
ao requerer a incorporação de adicional com base na atualização de percentual concernente a período posterior à revogação da lei que o instituiu, a Agravada pretende que o Poder Judiciário amplie o período de vigência de lei revogada, o que é flagrantemente inconstitucional”.

Explica que o período computado nos cálculos apresentados pela agravada ultrapassa os limites fixados em sentença e representa flagrante excesso de execução.

Noutro norte, narra que os encargos financeiros devem ser aplicados da seguinte forma:

“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”;
(id.15773175)

Ao final, defende que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, diante da probabilidade da pretensão recursal e da possibilidade de dano grave e de difícil reparação caso a medida seja concedida apenas ao final.

Pautado nestes fundamentos, postula pela suspensão da eficácia da decisão objurgada e, no mérito, pelo provimento do agravo.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (id.181725176).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 183585198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.187997434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento em que o
Município de Sinop
pleiteia a reforma de decisão do juízo singular que
homologou os cálculos apresentados pela parte agravada e determinou a expedição de precatório/RPV.

O agravante aduz que foram homologados os cálculos e pedido de incorporação no percentual de 32% apresentados pela agravada sem a devida análise de manifestação da impugnação por ele aviada.

Prossegue defendendo que o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei municipal nº 568/1999, conforme decidido no título judicial exequendo.

Explica que em razão de a citada lei ter sido revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012, para fins de cobrança deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012, contudo, o período computado nos cálculos apresentados pela agravada ultrapassa os limites fixados em sentença e representa flagrante excesso de execução.

Arremata afirmando que “
a incorporação de adicional com base na atualização de percentual concernente a período posterior à revogação da lei que o instituiu, a Agravada pretende que o Poder Judiciário amplie o período de vigência de lei revogada, o que é flagrantemente inconstitucional”.

A matéria não merece delongas, uma vez que, no caso, está presente a relevância do fundamento invocado pelo agravado, qual seja, a ausência de análise da impugnação aos cálculs apresentados pelo agravado.

Isso porque, em 22/07/2022, a secretaria expediu intimação ao Município de Sinop, ora agravante,
“para manifestar-se a respeito do laudo contábil ID 87091632”,
de modo que houve a manifestação, em 09/09/2022, discordando dos valores apresentados pela parte agravada
(id. 90659366
– processo de origem
)
, nos seguintes termos:

“(...) Ao analisar os cálculos de ID nº 87091632, nota-se que o Contador Judicial somente atualizou o valor apresentado pela Requerente em seu peticionamento na (ID nº 77502392 - valor de R$ 145.962,88).

Ou seja, o perito do juízo não apurou eventual adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, mas tão somente, atualizou o valor apresentado pela parte Requerente, conforme informado no parágrafo anterior.

Desse modo, o cálculo de ID nº 87091632 é absolutamente contrário ao referido procedimento, razão pela qual pugna-se por sua integral REJEIÇÃO.”(...)
(
processo de origem
id.94712892)

Posteriormente, em 27/09/2022, os autos foram conclusos para análise do pleito de rejeição aos cálculos,
contudo estes não foram analisados
, uma vez que o magistrado levantou a hipótese de existência de litispendências dos autos com outra demanda, razão pela qual determinou naquela oportunidade a manifestação da parte agravada para esclarecimento. (id.96257549
– processo de origem
)

Após a apresentação dos esclarecimentos, não foi determinada nos autos de origem qualquer outra intimação direcionada ao município agravante para se manifestar a respeito dos cálculos, s
obrevindo, em seguida, a decisão agravada
sob o fundamento de ausência de impugnação
, nos seguintes termos:

“(...)Recebido o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, este Juízo determinou a INTIMAÇÃO do Executado para apresentar IMPUGNAÇÃO.

O Executado não apresentou IMPUGNAÇÃO, deixando DECORRER o prazo.

Após, vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o relato. Decido

A priori, destaco que com advento do novo Código de Processo Civil, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nesta fase processual é possível à parte executada discutir e defender-­se por meio de impugnação. Veja o que dispõe o art. 525 do CPC/2015.

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

“In casu”, o Executado não apresentou IMPUGNAÇÃO, deixando DECORRER o prazo. (...) (id. 118426570 – processo de origem)

Outrossim, de acordo com o disposto no ato sentencial,

e no acórdão proferido em grau recursal, esta Corte
retificou, em parte, a sentença, nos seguintes termos
“
1) determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse dos servidores representados pelo Apelado/Autor; 2) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)".
(
APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 0002729-15.2016.8.11.0015)

Assim, tem-se que a análise de cálculos apresentados deve observar o julgado, contudo, não cabe tal apreciação nesta seara, sob pena de supressão de instância, cabendo o exame da alegação de excesso de execução ao juízo
a quo.

Nesse contexto, não tendo sido apreciado pelo juízo a manifestação/impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante, entendo que o agravo deve ser parcialmente provido, tão somente para anular a decisão agravada, com a consequente reanálise do pedido de cumprimento de sentença, dos cálculos e da impugnação ofertada em 09/09/2022, conforme id. 94712892 dos autos de origem, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem analise o pedido de cumprimento de sentença e os cálculos em conjunto com a impugnação apresentada em 09/09/2022, conforme id. 94712892 dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024